Tribunal: TJPA
Processo: 0818556-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818556-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: DOACIR COSER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por
Farm Tech Bradesco Asset Agro I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para suspender cobranças feitas ao agravado
Doacir Coser
, sob o fundamento de que não houve comunicação prévia da cessão de crédito ao devedor e há indícios de pagamento regular ao credor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da cobrança realizada pela cessionária do crédito diante da alegação do devedor de que não foi notificado sobre a cessão e já efetuou o pagamento ao credor primitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento tem seu escopo restrito à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, sem adentrar no mérito da causa principal.

4.

A cessão de crédito exige, nos termos do artigo 290 do Código Civil, a notificação do devedor para produzir efeitos em relação a este.

5.

A ausência de prova da notificação implica a manutenção da validade do pagamento feito ao credor primitivo, afastando a exigibilidade da dívida pela cessionária.

6.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça reforça que, na hipótese de pagamento ao credor originário sem notificação prévia da cessão, o débito deve ser considerado quitado, tornando incabível a cobrança pela nova credora.

7.

Diante da inexistência de comprovação de que o devedor foi cientificado da cessão antes de efetuar o pagamento, mantém-se a decisão que suspendeu as cobranças da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de crédito somente tem eficácia contra o devedor se houver notificação prévia.

2.

A ausência de notificação ao devedor implica a validade do pagamento feito ao credor originário, obstando nova cobrança pela cessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1125139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021, DJe 17.12.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0818556-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA / PA

AGRAVANTE:
FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA 8770

AGRAVADO: DOACIR COSER

ADVOGADOS: RODRIGO SILVA DA COSTA – OAB/TO 11.825

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar
proposta por
DOACIR COSER
em desfavor de
FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
objetivando a declaração de inexistência de relação para com a requerida eis que a relação jurídica foi pactuada com outrem.

Decisão interlocutória:
de ID. 128508500 deferiu o pedido de tutela provisória para suspensão das cobranças ante a inexistência de comunicação ao devedor e haver indícios de pagamento regular ao credor primitivo.

Recurso:
de agravo de instrumento (ID. 23049105)

por
FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
batendo no desacerto da decisão eis que, em seu entender,
a)
há a tentativa de calote,
b)
que houve cessão de crédito informada ao devedor,
c)
que houve pagamento, porém, feito a terceiro –
credor primitivo
– e
d)
negativação lícita por regular exercício do direito.

Recebimento do recurso:
ao ID. 23085306,
sem
efeito suspensivo.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 23683982.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0818556-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA / PA

AGRAVANTE: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA 8770

AGRAVADO: DOACIR COSER

ADVOGADOS: RODRIGO SILVA DA COSTA – OAB/TO 11.825

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança efetivada por credora secundária diante da ausência de prova de comunicação da cessão e indícios de regular pagamento ao credor primitivo.

Avante
e com objetividade.

Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

Como já havia destacado em sede de decisão que recebeu o presente recurso sem efeito suspensivo, o ponto central da pretensão e da resistência é saber se, de fato, o consumidor foi cientificado (
ou não
) da cessão de crédito ocorrida entre as credoras –
primitiva e secundária
-. Se cientificado, valeria a alegação de má-fé levantada pela Agravante, se não cientificado, o pagamento feito ao
primitivo
produz e mantém regular efeito, inclusive obstando a re-cobrança do importe.

Inexistente prova até então de que o consumidor, de fato, recebeu a informação sobre a cessão notificada e que, mesmo assim, preferiu pagar ao credor primitivo, não há como afastar a legalidade e o acerto da decisão precária dada na origem.

Neste sentido, colho precedente:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. (...) 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível,
ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário.
Precedentes desta Corte Superior. (...) (STJ - EAREsp: 1125139 PR 2017/0152647-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) Negritei.

Insisto no destaque: não há sustentação mínima (
prova da ciência da cessão pelo consumidor antes do pagamento ao originário
), que projeta efeitos às demais teses da Agravante como:
a.)
o pagamento feito à pessoa que não era mais credor,
b.)
inexistência de adimplemento com o credor de fato e
c.)
regular direito de cobrar a dívida. Explico.

Se não se sustentar a ciência do Consumidor, o pagamento então feito deve ser considerado válido, logo inexistindo dívida para com a Agravante, o que por sua vez obsta a cobrança. Esse raciocínio, não permite, recompor a decisão guerreada que assim deve ser por hora, mantida em todos os seus termos, pois proferida dentro do espectro de prudência e razoabilidade judicial.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter o interlocutório combatido – que suspendeu as cobranças feitas pela Agravante em detrimento do Consumidor.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025